Tribunal: TJMT
Processo: 1016808-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016808-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ALEXANDRE ANTONIO DE BARROS COSTA - CPF: 104.256.751-49 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTA VINCULADA AO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, deu provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A., para reconhecer a prescrição da pretensão de revisão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP, cumulada com indenização por danos morais, extinguindo a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se, nas ações de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, o termo inicial do prazo prescricional decenal deve ser fixado na data do saque integral dos valores ou na data do posterior acesso a extratos detalhados pelo titular da conta.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.951.931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), firmou a tese de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, tendo como termo inicial o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência do desfalque.

4.

Posteriormente, no Tema 1387, a Corte Superior definiu que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP.

5.

À luz da teoria da actio nata, a ciência do dano coincide, em regra, com o saque, ocasião em que o titular toma conhecimento do montante disponível. A superveniência de acesso a extratos detalhados não afasta a presunção de ciência quando inexistente prova robusta de ocultação ou impossibilidade objetiva de verificação anterior.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, art. 487, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1150); STJ, Tema 1387; TJMG, Apelação Cível no 5005664-91.2024.8.13.0342, Rel. Des. João Cancio, 18a Câmara Cível, j. 27.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que nos autos do Agravo de Instrumento no 1016808-12.2025.8.11.0000, deu provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A. para acolher a prejudicial de mérito da prescrição e extinguir a ação originária, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que o termo inicial do prazo prescricional não deve coincidir com a data do saque dos valores do PASEP, ocorrido em 26/07/2010, mas sim com a data em que teve ciência inequívoca da violação do seu direito.

Alega que tal ciência somente ocorreu em 15/05/2024, momento em que obteve acesso aos extratos detalhados (microfilmagens) da conta, documentos estes que estariam sob posse exclusiva da instituição financeira.

Aduz que, por se tratar de relação de consumo e diante da complexidade dos cálculos do PASEP, o titular da conta não possui condições técnicas de aferir a existência de desfalques no momento do saque.

Invoca a aplicação do princípio da
actio nata
em sua vertente subjetiva, citando a Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça e o Enunciado 14 do Conselho da Justiça Federal para corroborar a tese de que o prazo prescricional flui apenas a partir do conhecimento efetivo da lesão.

Pugna, ao final, para que seja afastada a prescrição decenal decretada, permitindo o regular prosseguimento do feito na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da ocorrência ou não da prescrição do direito do autor de pleitear a revisão dos valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP, bem como indenização por danos morais decorrentes da alegada má gestão desses recursos pelo Banco do Brasil S.A.

Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023)

Posteriormente, no julgamento do Tema 1387, também sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu, de forma específica, o termo inicial do prazo prescricional aplicável às referidas pretensões, fixando a seguinte tese:

“
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”
(Tema 1387/STJ).

Como se vê, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio nata
, ou seja, o
momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque
.

Diante disso, o momento da ciência é, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, tomando conhecimento do montante disponível; e para entender que essa ciência ocorreu em momento diverso, é necessário que haja prova efetiva nos autos.

Esse tem sido o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) –
PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO – DATA DO SAQUE REALIZADO EM SUA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP
– CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (TEMA 1150) firmou as seguintes teses: "A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo 1.951.931/DF - Tema 1.150 do STJ).

2. Logo, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ), a partir da data do saque realizado na conta individual vinculada ao PASEP pela parte autora.

3 – Prescrição reconhecida.

4 – Recurso desprovido”.
(N.U 1000045-16.2025.8.11.0038, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO – PASEP– ILEGITIMIDAPASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – NÃO ACOLHIMENTO -
PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL QUANDO DA APOSENTADORIA OCORRIDO EM 2000 - TEMA 1.150/STJ – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – TRANSCURSO SUPERIOR A DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO EFETIVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte Autora ajuizou a demanda na qual busca indenização por danos morais e materiais em razão de má prestação do serviço com relação a sua conta Pasep, não havendo falar em ilegitimidade passiva do Apelado e legitimidade da União para responder à Ação.

O Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal).

Aplica-se caso o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações de cobrança de valores não depositados ou indevidamente corrigidos em conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.150.

O termo inicial da contagem do prazo é a data em que o titular teve ciência inequívoca do valor depositado, usualmente no momento do saque quando da aposentadoria.

Inviável afastar a prescrição quando comprovado que a autora teve acesso ao saldo e efetuou o resgate há mais de 10 anos do ajuizamento da ação”.
(N.U 1001499-65.2024.8.11.0038, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)

“DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. DESFALQUE EM CONTA VINCULADA.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paracatu, que reconheceu a prescrição e extinguiu a ação de indenização por danos materiais e morais . A ação visa à reparação dos danos causados pela má gestão dos valores do PASEP, especificamente pela ausência de correção monetária e pela não aplicação dos índices legais, sendo alegado que o saque dos valores ocorreu em 1996, com valor irrisório, causando prejuízos aos autores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a ação de ressarcimento de danos decorrentes de desfalque em conta vinculada ao PASEP . Em particular, discute-se se o prazo prescricional deve ser contado a partir do momento do saque, realizado em 1996, ou da data em que os autores acessaram os extratos bancários, alegadamente em 2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de danos relacionados ao PASEP segue o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, segundo o qual o termo inicial da prescrição se dá no momento em que o titular toma ciência do desfalque . No caso, a ciência do desfalque ocorreu no momento do saque, em 1996. 4. A prescrição para a ação de cobrança referente ao PASEP segue o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, o que implica que o direito de ação prescreve após 10 anos a partir da ciência do ato lesivo, o que, no presente caso, ocorreu com o saque dos valores. 5 . Conforme a jurisprudência, a ciência do desfalque é considerada a partir do saque realizado, que marca o início do prazo prescricional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurs o desprovido . *Tese de julgamento*: 1. O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP é a data do saque dos valores. 2. A prescrição para a ação de cobrança referente ao PASEP segue o prazo de 10 anos, conforme o artigo 205 do Código Civil . *Dispositivos relevantes citados*: CC/2002, art. 205; Código Civil de 1916, art. 2.028 . *Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp no 1895936/TO, Tema 1150; STJ, AgInt no AREsp no 987.303/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/8/2020”.
(TJMG - Apelação Cível: 50056649120248130342, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2025)

A propósito, desta Câmara, em casos análogos:

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTA DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO DECENAL. SAQUE COMO TERMO INICIAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu ação revisional de conta vinculada ao PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais, por prescrição. Autora alegou que somente teve ciência dos desfalques em 2024, quando obteve extratos, e não em 2013, data do saque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar nulidade da sentença por decisão surpresa; (ii) definir o termo inicial da prescrição decenal em ações por desfalques no PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de nulidade por decisão surpresa, pois a prescrição foi arguida pelo banco em contestação e impugnada pela autora em réplica, havendo pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os artigos 9o e 10 do CPC.

4. Aplica-se a prescrição decenal (art. 205 do CC), conforme Tema 1150 do STJ (REsp 1.951.931/DF).

5. O termo inicial é, em regra, a data do saque, quando o titular tem ciência do valor disponível.

6. A simples alegação de ciência posterior com base em documentos não afasta a presunção de ciência no saque, sem prova robusta em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Não configura decisão surpresa o reconhecimento da prescrição quando a matéria foi expressamente suscitada pelo réu em contestação e sobre a qual a parte autora teve oportunidade de manifestação em réplica.

2. Conforme o Tema 1150 do STJ, o termo inicial para contagem do prazo prescricional decenal nas ações que discutem desfalques em conta vinculada ao PASEP é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

3. A ciência dos desfalques ocorre, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, tomando conhecimento do montante disponível, salvo prova robusta em sentido contrário”.
(N.U 1001322-10.2024.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUES ALEGADOS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais, que extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória relativa a supostos desfalques em conta do PASEP, cujo saque integral ocorreu em 01/02/1996. A parte apelante sustenta que apenas em 13/04/2024 teve ciência dos desfalques, ao acessar microfilmagens que comprovariam a ausência dos repasses corretos, defendendo como termo inicial do prazo prescricional a data da efetiva ciência do vício, conforme o Tema Repetitivo 1.150 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a data do saque da conta do PASEP (01/02/1996) caracteriza ciência inequívoca dos valores disponíveis e, portanto, marco inicial do prazo prescricional decenal para eventual pleito indenizatório, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1.951.931/DF), firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP é de 10 anos, contados a partir da ciência comprovada do titular quanto à irregularidade, nos termos do art. 205 c/c art. 189 do Código Civil.

4. A tese adotada vincula os tribunais de origem, que devem aplicar a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional tem início quando o titular tem conhecimento inequívoco do dano.

5. No caso concreto, o saque integral da conta PASEP em 01/02/1996 revela a ciência dos valores então disponíveis, tornando esse o marco inicial da prescrição.

6. A alegação de que apenas em 13/04/2024 a parte teve acesso às microfilmagens não é suficiente para afastar a presunção de ciência no momento do saque, uma vez que a movimentação realizada em 1996 já permitia a verificação dos valores creditados e retirados.

7. Tendo a ação sido ajuizada apenas em 01/07/2024, é evidente a ocorrência da prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para pleito indenizatório por desfalques em conta do PASEP é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular tem ciência inequívoca do desfalque, presumida, em regra, no momento do saque da conta.

3. A simples alegação de acesso posterior a documentos que detalham a movimentação da conta não afasta a presunção de ciência quando o saque integral foi realizado décadas antes”.
(N.U 1015910-24.2024.8.11.0003, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)

No caso em análise, a apelante alega que somente tomou ciência das irregularidades no crédito do PASEP em data recente, quando obteve acesso parcial aos extratos e cálculos revisados.

No entanto, no extrato do PASEP anexado na inicial consta a movimentação registrada como “PGTO APOSENTADORIA AG:4828”, de R$923,11, efetuada em 26.07.2010, o que não foi contestado nem esclarecido por ela.

Importante destacar que, o mero acesso posterior a documentos mais detalhados não tem o condão de afastar a presunção de ciência que ocorre no momento do saque, especialmente quando transcorrido lapso temporal tão significativo (aproximadamente 16 anos) entre o saque e o ajuizamento da ação.

Assim, como a Ação só foi ajuizada em 27.06.2024, já havia decorrido o prazo prescricional.

Infere-se que a suposta complexidade dos cálculos não autoriza o titular a aguardar mais de uma década para buscar a tutela jurisdicional. A busca pelos meios de prova (extratos) é ônus que incumbia ao autor exercer dentro do lapso decenal que a lei lhe conferia.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026